Tribunal: TJMT
Processo: 1009717-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009717-07.2021.8.11.0000
Impetrante: Josué Alves Nascimento
Paciente: José Venâncio Ferreira
Impetrado: Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de José Venâncio Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
O impetrante relata, em síntese, que o paciente cumpre pena de 20 anos de reclusão pela prática dos delitos tipificados nos artigos 217-A e 218-A do Código Penal e artigo 241-D do ECA e que cumpriu 35% em regime fechado.
Salienta que na data de 24.5.2020 alcançou a progressão de regime para o semiaberto, porém com o uso de tornozeleira.
Aduz que o paciente reside em uma zona rural e que “lá apesar de ter antena e funcionar sinal para celular a tornozeleira não funciona e não faz a comunicação com a central, por esse motivo logo após a progressão foi emitido mandado de prisão (...) o Reeducando foi recolhido a prisão por suposta violação de equipamento eletrônico, mas na verdade o real problema é falta de sinal na localidade de sua residência” (Id. 89561491, p. 1).
Assevera que o paciente não pode voltar para sua residência onde exerce atividade rural de lavrador em razão de estar usando o equipamento de monitoramento eletrônico e que isso fere profundamente o princípio da dignidade humana.
Relata que a defesa formulou pedido de retirada do sistema de monitoramento perante o Juízo de origem, e que até a presente data a autoridade judiciária não se dignou de apreciar o pedido.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja removido somente o monitoramento eletrônico, expedindo-se o necessário (Id. 89561492, pp. 1-5).
Acostou documentos (Id. 89561493 a 89567455).
É o relatório.
Como visto, busca-se no presente habeas corpus, a retirada da tornozeleira eletrônica do paciente José Venâncio Ferreira, ao argumento de que ele reside em uma zona rural, que embora funcione sinal para celular e outros congêneres, o equipamento eletrônico não faz comunicação com a central de monitoramento, e encontra-se tolhido em seu direito em razão da demora injustificada do Juiz da Execução Penal, que, até a presente data, ainda não apreciou o pedido de remoção da tornozeleira.
Contudo, não vejo elementos suficientes de convicção que autorizem o deferimento imediato do pedido nesta fase inaugural do writ.
Impende salientar que, em se tratando de medida anômala no âmbito do habeas corpus – dada a ausência de previsão legal para sua concessão – a liminar deve ser deferida apenas em casos excepcionais, quando demonstradas, ab initio e de modo inequívoco, pela própria documentação encartada ao feito, a ocorrência do aventado constrangimento ilegal.
No caso em comento, apesar de louváveis os argumentos do impetrante, tendo em vista a aparente demora do magistrado singular em apreciar o pedido de retirada de tornozeleira eletrônica, não há como aferir de imediato se a demora é, de fato, injustificada ou se por ventura existem incidentes ou circunstâncias que justifiquem o retardo na análise do pleito.
Ademais, ante a parca documentação encartada ao feito, não há como aferir de plano se o equipamento eletrônico está funcionando ou não.
Em outras palavras, diante da escassez de documentação, vejo que a concessão liminar da presente ação constitucional é temerária, de modo que reputo imprescindível a prévia juntada das informações a serem trazidas pela autoridade judiciária acoimada de coatora, para, somente então, ser analisada com mais acuidade no julgamento do mérito do writ a viabilidade da concessão da ordem.
Portanto, indefiro a liminar postulada.
Solicitem-se, com urgência, as necessárias informações à autoridade judiciária acoimada de coatora, consignando que estas deverão ser prestadas de forma clara e objetiva, sobretudo em relação aos motivos pelos quais ainda não apreciou o pedido de retirada da tornozeleira.
Oficie-se a Central de Monitoração Eletrônica da Comarca de Barra do Bugres/MT, para que informe a real situação do equipamento eletrônico.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 9 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator